Tribunal: TCU
Processo: 007.630/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em desfavor dos responsáveis em razão de omissão no dever de prestar contas do projeto cultural Pronac.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor de M. C. I. Gomes - Produtora, empresa com natureza jurídica de empresário individual, e Maria Cristina Idiart Gomes, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 15-3641; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Maria Cristina Idiart Gomes (CPF XXX.673.950-XX, CNPJ 21.066.820/0001-56), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos I e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar a responsável identificada no subitem anterior, com fundamento nos arts. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 30/12/2016 30.000,00 Débito 16/12/2016 70.000,00 Débito 27/11/2018 24,10 Crédito 9.3. aplicar à responsável sra. Maria Cristina Idiart Gomes (CPF XXX.673.950-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, também, desde logo, caso solicitado pela responsável, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. esclarecer à responsável Maria Cristina Idiart Gomes que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, e à Secretaria Especial da Cultura e à responsável.